Tribunal: TJMT
Processo: 1024608-28.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024608-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SILVONEY CONCEICAO DINIZ - CPF: 717.554.261-51 (AGRAVANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DE REGIME DEFINITIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO AO APENADO
– IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA

–
IN
VIABILIDADE –
PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Comete falta grave o apenado que deixa de cumprir as condições estabelecidas para a execução da pena em regime semiaberto, conforme disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP).

2.
O reconhecimento da prática de falta grave sujeita o apenado à transferência para regime mais gravoso, nos moldes do
art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

por

SILVONEY CONCEIÇÃO DINIZ

em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo
de Execuções Penais da Comarca de Rosário Oeste
(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0000929-37.2012.8.11.0032
,
determinou a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena
do apenado
ante o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto
(Id. 236679175
– p. 780-781
).

Nas razões recursais
,
o agravante sustenta que
“
iniciou o

cumprimento do regime aberto em 17/11/2016 e desde então

não cometeu falta grave que justificasse a regressão da

pena para o regime fechado de forma definitiva
”
(Id. 236679175
– p. 804-810
)
.

Aduz que
possui endereço fixo, emprego formal e
deixou de comparecer em juízo
visto a alteração
de
seu
domicílio para
cidade de Tangará da Serra
(MT) e que, por sua baixa escolaridade e instrução, o reeducando

“
entendeu que não haveria mais necessidade de comparecer mensalmente
”
(Id.
236679175
– p.

804-810
).

Pautado nesses argumentos, o
a
gravante requer
o provimento do recurso
para concessão de progressão de regime
para um
menos gravoso
(Id.
225806177
– p.
804-810
).

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado refuta a tese
defensiva, pugnando
pelo desprovimento do recurso (
I
d.
236679175
– p.
819-822
)
.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
manifest
ou
-se

pelo
des
provimento do recurso (I
d.
238589672 – p. 838-842
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
de origem

determinou a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena do agravante
ao argumento de que
o
“
apenado foi condenado à pena total

de 19 anos e 10 meses de reclusão, atualmente cumprindo em regime semiaberto, no

entanto, conforme dito alhures deixou de cumprir suas obrigações legais
”

(Id.
236679175
– p.
780-781
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente agravo em execução, alegando que o apenado possui residência fixa, trabalho lícito e que deixou de comparecer ao juízo devido à sua mudança para a cidade de Tangará da Serra (MT) (Id. 236679175 – p. 804-810).

Após análise minuciosa dos autos, concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para justificar o descumprimento das obrigações legais impostas
pelo Juízo da Execução Penal.

Verifica-se nos autos que o reeducando progrediu ao regime semiaberto em 17/11/2016, após a realização de audiência admonitória, da qual participaram tanto o apenado quanto sua defesa técnica. Naquela ocasião, o juízo, além de impor as condições a serem cumpridas, advertiu expressamente que o não cumprimento das obrigações poderia acarretar a regressão do regime de cumprimento de pena.

Entre as determinações, foi estabelecido
o comparecimento
pessoal e obrigatório
ao Juízo de Rosário Oeste, mensalmente, até o dia 10 de cada mês, para
que
Silvoney
informasse e justificasse
suas atividades (Id. 236679175 – p. 488-490).

Contudo, os autos demonstram que o último comparecimento
do apenado
ocorreu em setembro de 2017, sendo que o agravante permaneceu ausente por mais de
07 (
sete
)
anos

sem
apresentar

quaisquer informações
sobre seu paradeiro ou comunicar a altera
ção de seu endereço residencial ao Juízo da Execução Pen
al.

Registro que o agravante apenas demonstrou interesse em informar o sobre o seu paradeiro após a sua prisão, ocorrida em 04/04/2024, por ordem emanada pelo juízo de origem.

Apesar das justificativas apresentadas pela defesa, o Termo de Audiência Admonitória comprova que o apenado estava ciente de todas as condições impostas, tendo, inclusive, assinado o termo naquela ocasião, o que invalida qualquer alegação de desconhecimento das obrigações estabelecidas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento no sentido de que
“a inobservância das condições de cumprimento de
pena autoriza o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da
LEP,
devendo a gravidade da violação ser analisada de forma casuística, à luz do princípio da proporcionalidade (...)”
(TJ-MT 10098002320218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2021)
.

Nessa esteira de pensar,
o
art. 118, inc.
I,
da Lei de Execução Penal
,

estabelece que o apenado
se sujeita
à
transferência para regime mais gravoso quando reconhecida a prática de falta grave.
Vejamos:

“
Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime
doloso ou falta grave
;

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)
”
.

Ressalto que as alegações defensivas
de que o apenado descumpriu as medidas impostas por motivos como
a
mudança repentina de endereço, a pandemia de Covid-19, acidente de trânsito ou a realização de trabalhos formais e informais não
devem prevalecer
. Nenhum desse
s fatores pode
ser considerado como
justificativa válida para o não cumprimento das obrigações impostas ao reeducando, especialmente quando este não demonstra
nenhuma tentativa de comunicação
ao Juízo da Execução
sobre o seu paradeiro
nos últimos 07
(sete) anos.

Em caso semelhante,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE ACÓRDÃO COMBATIDO. AFRONTA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A tese de eventual afronta ao princípio acusatório não foi examinada pela Corte de origem, a sublinhar a impossibilidade de exame do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
" (STJ,
AgRg
no
REsp
1.773.347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018). 3.
No caso concreto, a Corte de origem regrediu de forma idônea o reeducando ao regime semiaberto após o reconhecimento de falta grave, na forma do art. 50, II c/c art. 118, I, da LEP, por ter deixado de comparecer à Casa de Albergado por quase 7 anos, sem apresentar
justificativa
(17/10/2013 - 8/9/2021). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 781025 GO 2022/0345454-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/
2023
)

(
grifos meus)”.

No mesmo sentido, esta Câmara já decidiu:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - REGRESSÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO - REGRESSÃO PARA O REGIME
FECHADO JUSTIFICADA
– COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.
Comete falta grave o paciente/reeducando que não cumpre as condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal
(LEP
).
Esse descumprimento é particularmente relevante quando as condições impostas se assemelham às atribuídas ao regime aberto, considerando a inexistência de estabelecimento penitenciário específico destinado ao cumprimento do regime mais restritivo (semiaberto - art. 91 da Lei nº 7.210/84); portanto,
se o paciente/reeducando cometeu falta grave ao não cumprir as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é necessária a regressão de regime.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1006454-59.2024.8.11
.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO,
Data de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/
2024
)
” (grifos meus).

Sendo assim
,
em
conformidade com

a
jurisprudência desta Egrégia Corte,
descabid
a

a concessão de regime menos gravoso em favor do apenado
,
pois

reconhecida a prática de falta grave, nos moldes do art. 50, inc. V e art. 118, ambos da Lei de Execuções Penais.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Silvoney
Conceição Diniz
,
mantendo inalterada a decisão que regrediu em definitivo o regime para cumprimento de pena
imposto ao a
gravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024